Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-46.2021.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação – Pedido de falência com base no art. 94, III, da Lei no 11.101/05 – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial deduzido pela devedora, condenando a ré, em face do princípio da causalidade, ao pagamento de custas e despesas processuais, além de

Ementa:
Apelação – Pedido de falência com base no art. 94, III, da Lei no 11.101/05 – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial deduzido pela devedora, condenando a ré, em face do princípio da causalidade, ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Insurgência de ambas as partes – Pedido de falência deduzido pela autora em razão de suposta prática de atos falimentares pela ré – Tramitação da recuperação judicial da requerida que não impede o regular andamento do pedido de falência ajuizado com fulcro no art. 94, III, da LRJF – Entendimento doutrinário de que a novação das obrigações pelo devedor em recuperação judicial não obsta a decretação da falência pela prática de ato falimentar – Hipótese de anulação da sentença para que seja dado regular andamento ao processo falimentar.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO, PREJUDICADO O APELO DA RÉ.